Tribunal: STF
Processo: ARE 983081
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - LEI N. 9.099/1995. CONTROVÉRSIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.